Tribunal: CARF
Processo: 10580.720232/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720232/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SAMUEL SALGADO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Indedutível a pensão alimentícia que não decorra de sentença ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2003, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas (R$ 12.135,70), não contestadas pelo impugnante, e de
pensão alimentícia judicial de R$ 10.900,00, por não ter apresentado acordo ou sentença
judicial.
Argumenta, em síntese, que paga de fato a pensão à qual estaria de qualquer forma
obrigado a pagar, para manter o seu filho menor, o que já faz há diversos anos sem que
tenha sido contestado pela Receita Federal. Apresenta certidão de nascimento do filho e
recibo de pensão emitido pela sua genitora.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720232/2008-13
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.712 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720232/2008-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Indedutível a pensão alimentícia que não decorra de sentença ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A pensão alimentícia somente é dedutível quando determinada judicialmente, como
exige a art. 78 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei
no9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (O destaque não é do original).
As razões do impugnante para justificar a inobservância desta norma são inadmissíveis,
pois, além de contrariarem frontalmente os termos da lei, ferem o princípio da
interpretação literal, que deve ser observado no caso de dispositivos que impliquem
exoneração tributária, como dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.712 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720232/2008-13

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital